Tribunal: TCU
Processo: 017.260/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8091/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.260/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Gustavo Guerra de Oliveira (XXX.645.161-XX); Isabella Guerra de Oliveira (XXX.159.951-XX); Marcia Nunes da Silva Neiva (XXX.328.781-XX); Marcia Regina Delphino (XXX.295.138-XX); Marluci Nunes da Silva (XXX.185.601-XX); Rosana Cabral Atalla (XXX.701.511-XX); Vilma Vieira Pacheco Ferreira (XXX.860.061-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.